Tribunal: TJDFT
Processo: 0737010-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAÇÃO. GUARDA ALTERNADA. PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO MENOR.
I. O genitor que não detém a guarda do filho tem o direito inarredável de visitá-lo e tê-lo em sua companhia, a fim de cultivar o afeto e de firmar os vínculos familiares, conforme preconizado no art. 1.589 do CC. A companhia dos pais, mesmo que por breve período, é salutar e essencial ao desenvolvimento, entretanto, que o exercício desse direito só pode ser restringido se houver motivo relevante.
II. O inegável direito à convivência do pai com a filha menor, frise-se, não absoluto, deverá ser conciliado com as limitações sanitárias decretaras pela autoridade administrativa para impedir a propagação do vírus causador da covid-19, com a relação entre os genitores, bem como com a verificação da razoabilidade da guarda alternada para preservação do melhor interesse da menor.
III - Negou-se provimento ao recurso.